Tribunal: TJPA
Processo: 0815131-39.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815131-39.2024.8.14.0401

APELANTE: JAILSON XAVIER DAS CHAGAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa. A defesa requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com redução da pena aquém do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal) autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atenuante da confissão espontânea foi reconhecida na sentença, deixando-se de aplicá-la em razão de a pena-base já ter sido fixada no mínimo legal.

4. A Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

5. A Terceira Seção do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.869.764/MS), reafirmou a obrigatoriedade de observância da referida súmula, consolidando o entendimento de que não é possível a diminuição da reprimenda aquém do mínimo cominado ao tipo penal na segunda fase da dosimetria.

6. Dosimetria realizada em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais, inexistindo ilegalidade ou error in judicando a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria. 2. A Súmula 231 do STJ possui aplicação obrigatória, conforme reafirmado em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, “d”; CP, art. 157, § 2º, II e VII.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo réu JAILSON XAVIER DAS CHAGAS, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal Brasileiro, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, inicialmente em regime semiaberto e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 24/07/2024, por volta de 16h, Marcos Gabriel Furtado de Souza, a vítima, estava em um ônibus da linha Pratinha/Marex em Belém-PA, quando foi surpreendido por dois indivíduos, sendo um deles armado com uma faca. Sob grave ameaça e uso de violência, os assaltantes subtraíram de Marcos um aparelho celular da marca Redmi, modelo 13C, na cor vermelha, e a quantia de R$11,00 (onze reais) em espécie.

Após o crime, os agressores tentaram fugir, mas foram perseguidos por populares que estavam presentes no local. Durante a perseguição, conseguiram deter um dos assaltantes, identificado posteriormente como JAILSON XAVIER DAS CHAGAS. O comparsa de JAILSON, que estava armado, conseguiu escapar, levando consigo o valor em dinheiro subtraído.

Quando a guarnição policial, comandada pelo soldado Bárbara Agatha Cardoso de Souza Fragoso, chegou ao local, JAILSON já havia sido imobilizado pela população. A policial, acompanhada pela soldado Agatha, procedeu com a prisão de JAILSON e recuperou o aparelho celular da vítima que estava em posse do detido. No entanto, a quantia não foi encontrada, presumivelmente levada pelo comparsa fugitivo.

As declarações de testemunhas, como Lucas Oliveira Araújo, confirmaram a versão da vítima, destacando que JAILSON e seu comparsa agiram de forma violenta durante o assalto. A guarnição da Polícia Militar, após os relatos, conduziu JAILSON XAVIER DAS CHAGAS à delegacia para os procedimentos legais.

A vítima reconheceu JAILSON como um dos autores do roubo e forneceu os detalhes do ocorrido, colaborando para a continuidade da investigação e busca pelo segundo assaltante. (...)”

Em razões recursais (ID 32079076) a Defesa pugna, pela aplicação da aplicação da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, "d" do Código Penal, reduzindo a pena, ainda que abaixo do mínimo lega, defendendo que Súmula 231 do STJ, é vinculante e o Tribunal não é obrigado a segui-la.

Em contrarrazões (ID 32079081), o Ministério Público de 1º grau, pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o Douto Promotor de Justiça Convocado, Dr. Nilton Gurjão das Chagas, manifesta-se pelo conhecimento, por terem sido preenchidos os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso interposto em favor de JAILSON XAVIER DAS CHAGAS.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada aplicação da atenuante de confissão.

A Defesa pugna, pela aplicação da aplicação da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, "d" do Código Penal, reduzindo a pena, ainda que abaixo do mínimo lega, defendendo que Súmula 231 do STJ, é vinculante e o Tribunal não é obrigado a segui-la.

Não assiste razão à defesa.

Vê-se que o Magistrado a quo já reconheceu a atenuante da confissão espontânea, deixando, todavia, de aplicá-la, eis que a reprimenda já se encontrava no patamar mínimo cominado ao crime em tela, em obediência à Súmula 231/STJ, a qual leciona que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Colaciono sentença na parte que interessa:

“(...) Verifica-se a existência da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal Brasileiro, porém, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal, deixo de valorá-la, com fundamento na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. (...)”

O Superior Tribunal de Justiça, manteve a incidência da Súmula 231 do STJ: "A Terceira Seção desta Corte Superior, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.869.764/MS (rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, rel. p/ acórdão Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 18/9/2024), sob a sistemática dos recursos repetitivos, reafirmou a aplicabilidade da Súmula n. 231 do STJ, de acordo com a qual não é possível a redução da pena abaixo do mínimo previsto no tipo penal, na segunda fase da dosimetria, em decorrência de atenuantes." (AgRg no REsp n. 2.169.400/PA, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito na dosimetria da pena, a qual foi prolatada em consonância com os ditames legais, pelo que julgo improvido o apelo.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e nego provimento, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 14 de abril de 2026.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026